Tribunal: TJMT
Processo: 0011946-84.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RAC No 0011946-84.2017.8.11.0003
Vistos etc.
Diante do contido na certidão do DEJAUX (ID no 127008682), intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora